Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Em consulta ao PJE de primeiro grau, constata-se que o d. magistrado deu cumprimento à determinação desta Relatoria. Diante da natureza eminentemente satisfativa da pretensão recursal e, considerando o seu fiel cumprimento, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, porquanto o pedido nele deduzido consistia exatamente na requisição de informações junto ao sistema BACENJUD. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora